Tribunal: TJMT
Processo: 1002048-76.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
RAC 1002048-76.2018.8.11.0041
Vistos,
A questão trazida nos autos é referente a contrato de financiamento de ensino superior pelo FIES.
No caso dos autos há pedido expresso da parte apelante para que seja declarada a competência da Justiça Federal (Id. 82538968, pág. 7).
Acerca dessa questão, no âmbito deste Tribunal, foi instaurado o incidente de resolução de demandas repetitivas no 1008458-74.2021.8.11.000 de relatoria da E. Desa. Marilsen Andrade Addario.
Pelo exposto, nos termos do artigo 313, IV do CPC, determino o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do aludido incidente de resolução de demandas repetitivas, devendo os autos permanecer na secretaria.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator